Tribunal: TJBA
Processo: 8034711-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034711-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): BRUNO HENRIQUE GONCALVES AGRAVADO: DILEUZA DE SOUZA PINTO Advogado(s):HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DEPÓSITO JUDICIAL COMPLEMENTAR INTEMPESTIVO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegação de intempestividade do depósito judicial complementar e autorizou o levantamento de valores em favor da parte exequente no cumprimento de sentença coletiva referente ao Plano Verão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se seria possível rediscutir, em sede de agravo de instrumento, a tempestividade do depósito judicial complementar e matérias de mérito já apreciadas em decisão anterior, não impugnada oportunamente. III. Razões de decidir 3. A decisão originária reconheceu que o prazo para complementação do depósito findou em 17/05/2022, sendo o pagamento efetuado apenas em 18/05/2022, fora do prazo legal. 4. A rejeição da impugnação transitou em julgado, de modo que eventual rediscussão encontra óbice na preclusão temporal (CPC, art. 223). 5. O recurso não demonstra ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, que se mantém em respeito ao princípio da segurança jurídica e ao livre convencimento motivado do juiz. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. O depósito judicial realizado após o prazo fixado pelo juízo enseja a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Matéria já decidida e não impugnada oportunamente encontra-se acobertada pela preclusão, sendo inviável sua rediscussão em sede recursal." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8034711-06.2025.8.05.0000 em que é agravante BANCO BRADESCO S/A e agravado ESPÓLIO ERALDO DUQUE PINTO, representado por DILEUZA DE SOUZA PINTO. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.